Tribunal: TJMT
Processo: 1001330-73.2021.8.11.0009
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001330-73.2021.8.11.0009
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSE NAVA - CPF: 420.279.181-91 (AGRAVADO), CASSIO BOCCHI GARCIA - CPF: 048.181.681-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO. TESE FIXADA EM IRDR No 9. INÉRCIA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente em processo administrativo instaurado para apuração de infração ambiental atribuída ao agravado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há previsão normativa aplicável ao caso para incidência de prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais; e (ii) se os atos praticados pela Administração são suficientes para interromper o curso da prescrição nos termos do Decreto Estadual no 1.986/2013.

III. Razões de decidir

3. O Decreto Estadual no 1.986/2013 estabelece, em seu art. 19, § 2o, a prescrição intercorrente em procedimentos administrativos paralisados por mais de três anos sem prática de atos processuais efetivos.

4. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige análise objetiva quanto à ausência de atos que impulsionem efetivamente o processo. No caso concreto, constatou-se inércia da Administração por período superior ao limite legal, conforme comprovado nos autos.

5. Tese fixada no IRDR no 9 deste Tribunal ratifica a aplicabilidade do Decreto Estadual no 1.986/2013 para casos de prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente administrativa incide em procedimentos de apuração de infração ambiental paralisados por mais de três anos, sem a prática de atos processuais efetivos, conforme art. 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19, § 2o, e 20.

Jurisprudência relevante citada:
IRDR no 9 (TJMT); TJMT, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22/7/2024, DJE 26/7/2024.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL No. 1001330-73.2021.8.11.0009

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
JOSÉ NAVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 267069264, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
José Nava
, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente no procedimento administrativo que apurou a infração ambiental cometida pelo Recorrido.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, dispõe que, não há que se falar na prescrição intercorrente, com relação ao procedimento administrativo que norteia a dívida exequenda.

Regula que, o Decreto-lei no 20.910/32 é quem regula a prescrição, e com relação em seu conteúdo, não há qualquer disposição acerca da prescrição intercorrente, apenas a quinquenal.

A partir destas considerações, requer a reforma da decisão objurgada, no intuito de que seja afastado o instituto em debate.

O Recorrido, no ID no 277297399, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 267069264, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
José Nava
, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente no procedimento administrativo que apurou a infração ambiental cometida pelo Recorrido.

Assim como regulado no relatório, existe apenas uma questão a ser tratada neste momento, esta sendo a prescrição intercorrente nos procedimentos administrativos que apuram ilícitos ambientais.

Pois bem.

Como já mencionado na decisão objurgada, o presente tema foi pacificado por meio do julgamento do IRDR tema no 9, deste Sodalício, em que foi estipulada a correta interpretação dos artigos 19 e 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Destarte, a integralidade da ementa já foi juntada na decisão combatida, e, por esta razão, colaciona-se neste momento apenas as teses de julgamento:

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/7/2024, Publicado no DJE 26/7/2024)

Observa-se que, a partir de um estudo da legislação em destaque, concluiu-se que a prescrição intercorrente dos procedimentos ocorre quando, decorre 3 (três) anos do início do processo, ou em 5 (cinco) anos, contado da prática do ato ilícito.

A questão trazida no julgamento, bem como, questionado pelo Estado de Mato Grosso neste momento, é com relação aos marcos interruptivos que incidem no processo.

No julgamento restou estabelecido que:

[...]

A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, § 2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

[...]

Neste sentido, apenas o efetivo impulsionamento, com conteúdo relevante, teria a finalidade de interromper a contagem, sendo que os demais atos são irrelevantes para o instituto.

Constata-se, então, que, a partir da instauração do procedimento, por meio do Auto de Infração, em
1o-7-2008
(ID no 15354699. 3).

Verifica-se que ocorreu apenas uma circunstância apta a interromper a contagem do instituto, esta que se deu em
3-8-2008
(ID no 15354699 – fl. 6), oportunidade em que foi colacionado o relatório técnico

O julgamento administrativo ocorreu em
20-2-2019
(ID no 153534703 – fls. 20/21), e, a se considerar estes marcos, há de se manter o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
nego provimento
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID no 267069264, esta que deu provimento ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo ora Recorrido, a reconhecer a prescrição intercorrente no procedimento administrativo que apurou a cobrança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025